Tribunal: TCU
Processo: 008.254/1999-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que rejeitou embargos de declaração em processo de tomada de contas especial decorrente de conversão de processo de auditoria realizada com o objetivo de verificar as obras da BR-174.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Empresa Industrial e Técnica S.A. (EIT) e por Álya Construtora S.A., em face do Acórdão 452/2023-TCU-Plenário : ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 34, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Empresa Industrial e Técnica (EIT) para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. conhecer dos embargos de declaração opostos por Álya Construtora S.A, acolhê-los parcialmente, apenas para conhecer dos embargos anteriormente opostos ao Acórdão 2624/2022-TCU-Plenário , e, no mérito, rejeitá-los; 9.3. dar ciência deste Acórdão às embargantes e demais interessados.